Tribunal: STF
Processo: RE 220120
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: I. RE: prequestionamento por embargos de
declaração (Súmula 356).
1. Se o acórdão recorrido deixou de enfrentar questão
constitucional aventada no processo, a interposição dos embargos de
declaração a respeito satisfez a exigência do prequestionamento para
o recurso extraordinário, não importando que, persistindo  na
omissão, o Tribunal recorrido não se tenha pronunciado sobre os
temas aventados (Súmula 356).
II. Sindicato: contribuição assistencial estipulada em
convenção coletiva: sujeição do desconto em folha à autorização ou à
não oposição do trabalhador, que não ofende a Constituição.
2. Não se confundem a contribuição confederativa, prevista
no art. 8º, IV, 1ª parte da Constituição e a contribuição
assistencial estipulada em convenção coletiva ou sentença normativa,
de que não cuidou a Lei Fundamental, sequer implicitamente, em
nenhum dos preceitos aventados (CF, art. 8º, III, IV e VI e art. 7º,
XXVI).
3. É, pois, de alçada infraconstitucional a questão de
saber se o desconto em folha da contribuição assistencial se funda
no art. 462 CLT e independe da vontade do trabalhador ou ao
contrário, no art. 545 CLT, caso em que, como se firmou na
jurisprudência, a ele se pode opor o empregado.